Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721582-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 19:32:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator